Tribunal: TJPA
Processo: 0812024-31.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812024-31.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

AGRAVADO: NEUVANE FERREIRA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812024-31.2021.814.0000

EMBARGANTE:
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.

EMBARGADO:
NEUVANE COSTA MAIA

EMBARGADO: ACÓRDÃO VINCULADO AO ID Nº 15492709

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO – PREVISÃO DE MULTA E MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812024-31.2021.814.0000

EMBARGANTE:
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.

EMBARGADO:
NEUVANE COSTA MAIA

EMBARGADO: ACÓRDÃO VINCULADO AO ID Nº 15492709

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

A GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA. (“GMB”),
interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID nº 15605507) em face do acórdão vinculado ao ID nº
15492709 que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos seguintes termos:

“(...)
Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, revogando o efeito suspensivo concedido no ID. n. 7418420 - Pág. 1/2, consequentemente, restabeleço os efeitos da tutela de urgência deferida pelo Juízo de Piso (ID. n. 6906886 - Pág. 31/35).
(...)”

Em suas razões a embargante aponta a existência de omissões no acórdão embargado, uma vez que teria deixado de analisar
os argumentos expostos pela GMB que indicam a ausência de probabilidade do direito alegada, sob os seguintes aspectos: a) Inexistência de nexo de causalidade entre a campanha de recall do veículo Classic e o acidente; b) Culpa concorrente – Artigo 945 do Código Civil e Artigo 12, § 3º, III, do CDC; c) Omissão quanto à alteração da tese da Embargada – Artigo 329 do CPC; d) Omissão quanto ao risco de irreversibilidade da medida.

Prosseguindo, indica ainda a presença do vício da contradição, por entender que o v. acórdão embargado jamais poderia ter concedido a tutela de urgência com fundamento na inversão do ônus da prova, eis que tal regra aplica-se apenas na instrução e não no julgamento, ainda mais em sede de cognição sumária.

Pugna, ao final, o conhecimento e acolhimento dos embargos declaratórios
a fim de sanar os vícios com expressa manifestação a respeito: (i) dos artigos 6º, VIII, e 12, § 3º, III, do CDC; (ii) do artigo 945 do Código Civil; e (iii) do artigo 329 do CPC.

Em sede de contrarrazões (ID nº 15813381)
o embargado ressalta que a insurgência na espécie visa rediscutir tema amplamente discutido e decidido, requerendo que as razões do embargante não sejam acolhidas.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolado dentro do prazo a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito, razão pela qual conheço dos embargos de declaração,
passando a proferir o voto.

MÉRITO

Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão que enseje a reforma da decisão, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento do recurso de apelação.

Com efeito, colhe-se do
decisum
que o julgamento do agravo de instrumento interposto pela
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.
firmou-se no sentido de negar provimento às razões recursais, por considerar que a decisão de alimentos provisionais, no valor de 02 (dois) salários-mínimos, traria maior prejuízo à autora da ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito com resultado morte.

Dessa feita, infere-se que no julgado foram enfrentadas e decididas,
de maneira integral e com ampla fundamentação, toda a controvérsia suscitada pelas partes.

Nesse desiderato impende anotar que as argumentações trazidas nos embargos de declaração, em verdade, adentram de maneira aprofundada na matéria objeto do recurso de agravo de instrumento, revisitando.

Ademais, importa ressaltar que os argumentos trazidos à análise na presente via de embargos declaratórios repetem as mesmas inferências apresentadas quando da interposição do agravo de instrumento, tanto é assim que na análise dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, restou elucidada a seguinte digressão:

Ao ser em parte concedida a medida urgente, a ré, inconformada, interpôs o presente agravo de instrumento afirmando que: resta ausente a probabilidade do direito alegado, uma vez que não houve prova do defeito no veículo dirigido pelo marido da autora; é necessária a prova inequívoca da probabilidade do direito e da verossimilhança das alegações para a concessão da tutela de urgência; que a campanha de
recall
não possui qualquer relação com o acidente envolvendo o marido da autora; não há nexo de causalidade entre a campanha de
recall
do veículo Classic e o acidente, já que a chamada foi feita para o concerto de um defeito de acionamento do
airbag,
no qual poderia romper um fragmento de metal e atingir o motorista, o que não ocorreu nos autos, já que o dispositivo não foi acionado; não existe defeito no
airbag
do veículo; no caso dos autos o
airbag
não seria acionado, por se tratar de uma colisão lateral/transversal, conforme o Boletim de Acidente de Trânsito; não ocorreu desaceleração abrupta, o que justificaria o não acionamento do componente de segurança; a culpa pelo acidente é do condutor do veículo Toyota Hilux, que trafegava em alta velocidade, devendo a ação indenizatória ser direcionada a ele; há culpa concorrente, pois o marido da autora realizou manobra de trânsito indevida, ao invadir a preferencial e, assim, ocasionou o acidente; está ausente o perigo de dano, já que o acidente ocorreu em 2018 e a ação ajuizada apenas em 2021, o que desautoriza a concessão da tutela de urgência; há risco de irreversibilidade da medida, já que a autora se trata de pessoa hipossuficiente, o que impedirá a recuperação dos valores pagos a título de alimentos provisionais.

Assim, salienta-se que os embargos declaratórios têm por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões, removidas obscuridades, contradições do julgado ou corrigir erro material, não havendo que se confundir decisão na qual restam presentes os vícios na espécie com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Dessa feita, impende observar que a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2° do CPC
[1]
, deve ser aplicada na hipótese do recurso afigurar-se manifestamente protelatório conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS NA ORIGEM. MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS REPELIDOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO. MULTA PROCESSUAL MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem entendeu, com base nas provas e nos fatos dos autos, que o acórdão embargado já havia assentado que se o recorrente não se insurgiu, na época própria, como lhe cabia, contra o ato do Presidente daquela Corte Estadual, que determinou a retenção do anterior recurso especial, não cabia deduzir o pleito de desretenção junto ao juízo de primeiro grau, porquanto haveria preclusão em relação a esse pedido.

2. Verificou, também, que o embargante não apontou, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente, tão somente, sua pretensão de rediscutir a matéria referente à desretenção do anterior recurso especial, já debatida e decidida por meio de recurso próprio, sendo de rigor reconhecer o caráter procrastinatório dos embargos de declaração.

3. Embora o ora agravante alegue ter pretendido o prequestionamento para o posterior manejo de "recursos constitucionais pertinentes", da leitura das razões dos aclaratórios não se infere menção a nenhum artigo de lei federal ou da constituição sobre os quais o embargante pretendesse o, agora, alegado prequestionamento.

4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a reiteração dos argumentos já repelidos de forma clara e coerente pelo acórdão embargado e a ausência de demonstração do notório propósito de prequestionamento configuram o caráter protelatório dos embargos de declaração, a ensejar a aplicação da multa do art. 1026, § 2º, do CPC/15.
Incide, portanto, a Súmula 83/STJ no ponto.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1539231/DF, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 15/12/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO QUE JULGOU O AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.

1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O acórdão recorrido perfilhou o entendimento de ser inviável o conhecimento do Recurso Especial, pois os recorrentes se limitam a citar precedentes e súmula, sem nem sequer mencionar dispositivo que reputam ter sido violado.

2
. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios à inovação recursal, ou ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação da multa prevista no §2º do art. 1026 do Novo Código de Processo Civil.

(EDcl no AgInt no AREsp 917.057/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019)

Assim,
não sendo o caso de existência de omissão ou contradição, os termos do acórdão vergastado, deve ser mantido na integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e REJEITO-OS.

Ato contínuo, aplico
multa no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, eis que os embargos afiguram-se protelatórios.

Em razão do desprovimento do recurso, fixo os honorários sucumbenciais devidos ao patrono (a) da parte embargada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, considerando não se estar diante de causa de alta complexidade.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

DESEMBARGADOR - RELATOR

Belém, 28/11/2023